Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723965-23.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO BRUNO MAGALHAES RODRIGUES D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 73053110, que deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória G-0168-975640-OEU, determinando que o Agravado se abstenha de realizar a demolição do imóvel localizado na Vila Weslian Roriz até o julgamento do agravo de instrumento. O Embargante sustenta (i) que a decisão embargada incorre em contradição ao presumir tratar-se de “residência consolidada”, quando o Auto de Intimação Demolitória atesta que a obra está na fase inicial de fundações; (ii) que também é contraditória ao reconhecer risco ao direito à moradia do Agravado, tendo este informado endereço residencial diverso nos autos do processo administrativo; e (iii) que, desconstituídas essas premissas, estão ausentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Requer o provimento do recurso para sanar a contradição e revogar a tutela de urgência, restabelecendo a eficácia da intimação demolitória. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão embargada. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 74564440). É o breve relatório. Decido. A decisão agravada concluiu, provisoriamente, tratar-se de “residência consolidada” à luz dos elementos de convencimento dos autos, não se restringindo ao Auto de Intimação Demolitória. O fato de a análise probatória não ter se pautado exclusivamente no Auto de Intimação Demolitória obviamente não traduz contradição apta a ser superada mediante embargos declaratórios. Consigne-se que a alegação de que o Embargado informou endereço distinto no processo administrativo foi justificada nas contrarrazões: o endereço informado pertenceria a familiar e era utilizado para recebimento de correspondências. Não se divisa, portanto, o vício arguido. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator